Tribunal: CARF
Processo: 19515.007781/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV, e § 5o, combinado com o art. 225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
MPF. PRAZOS. PRORROGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Quando as sucessivas prorrogações do prazo inicialmente previsto no MPF-Mandado de Procedimento Fiscal forem realizadas antes de expirados os prazos que as antecederam, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que iniciou o procedimento fiscal é competente para encerrá-lo, devendo fazê-lo quando ainda em vigor o MPF.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.007781/2008-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LID LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES DIAGNÓSTICAS EM
REUMATOLOGIA E IMUNOLOGIA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV, e § 5o, combinado
com o art. 225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, apresentar a empresa o
documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e
paragrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MPF. PRAZOS. PRORROGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Quando as sucessivas prorrogações do prazo inicialmente previsto no MPF-
Mandado de Procedimento Fiscal forem realizadas antes de expirados os
prazos que as antecederam, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que
iniciou o procedimento fiscal é competente para encerrá-lo, devendo fazê-lo
quando ainda em vigor o MPF.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007781/2008-57
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 109) interposto em face da decisão da 14a Tuma
da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-23.260 (p. 91), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 5) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 05/12/2008 (p. 29), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 10), tem-se que:
2. O Auto de Infração foi lavrado por apresentação por parte da empresa, da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, documento a que se refere a Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e
parágrafo 3° , acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/1997, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
a seguir detalhado:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

2.1 - De acordo com os dados dos Sistemas Corporativos disponibilizados pela Receita
Federal do Brasil - RFB, a empresa entregou GFIP sem movimento para as
competências 01/2003, 02/2003, 04/2003. Porém, de acordo com a Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS, constam informações a serem prestadas em GFIP, cuja
falta caracteriza omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
2.2 - Para a competência 03/2003, a empresa deixou de informar em GFIP, a totalidade
das remunerações dos segurados empregados, omitindo desta forma fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
3. A omissão de Fato Gerador, caracteriza infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o
da Lei 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/1997, combinado o
artigo 225, inciso IV e parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 35), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-23.260 (p. 91), conforme ementa abaixo
reproduzida:
OMISSÃO FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA
GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento GFIP,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (Art. 32, IV da Lei 8.212/91).
MPF. PRAZOS. PRORROGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Quando as sucessivas prorrogações do prazo inicialmente previsto no MPF-Mandado de
Procedimento Fiscal forem realizadas antes de S expirados os prazos que as
antecederam, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que iniciou o procedimento
fiscal é competente para encerrá-lo, devendo fazê-lo quando ainda em vigor o MPF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento da referida obrigação acessória ocorre quando do desatendimento à
intimação realizada durante o procedimento fiscal, razão pela qual não há que se falar
no decurso do prazo decadencial de cinco anos.
Ainda que se considere que, em determinadas situações, a exigibilidade das obrigações
acessórias decorre exclusivamente do interesse da arrecadação tributária, a regra
decadencial que se aplica a elas é a do art. 173, I, do CTN.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente as
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 04/10/2010 (p. 106), a Contribuinte,
em 20/10/2010, apresentou o competente recurso voluntário (p. 109), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que o auto de infração foi
emitido com base em mandado de procedimento fiscal extinto;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso
do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
(iii) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que a penalidade aplicada não
encontra amparo legal ao tempo do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, a (i) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que o auto de infração
foi emitido com base em mandado de procedimento fiscal extinto, a (ii) perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN e a (iii) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que a penalidade
aplicada não encontra amparo legal ao tempo do lançamento.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
4.6. Preliminarmente, a Impugnante alega a nulidade do lançamento, em razão de
suposta incompetência do Auditor Fiscal que realizou o procedimento fiscal, bem como
alega que o crédito encontra-se extinto pela decadência. Todavia, não há que se dar
acolhimento a nenhum de seus argumentos, conforme se passa a expor.
4.7. Desde logo, cabe salientar que todo o procedimento fiscal foi realizado nos termos
do Decreto 70.235/72, do Decreto 3.724/2001, com as alterações promovidas pelo
Decreto 6.104/2007, e, ainda, da Portaria 11.371/2007.
(...)
4.8. Por outro lado, o artigo 591, parágrafo 2% da Instrução Normativa MPS/SRP n°
3/2005, com a redação dada pela IN MPS/SRP n° 23/2007, determina que o documento
TIAF é instrumento hábil para intimar o contribuinte do inicio do procedimento fiscal,
enquanto que o documento TEAF (art. 594) tem a função de encerrá-lo. Já o Documento
TIAD (art. 592) se presta para intimar o contribuinte a apresentar documentos que no
entender da Fiscalização sejam necessários para a conclusão do procedimento.
(...)
4.9. Do exposto, conclui-se que não há que se falar em invalidação do procedimento
fiscal se: a) a ciência do TIAD ocorreu na vigência do MPF que instaurou o
procedimento fiscal; b) as sucessivas prorrogações foram realizadas antes de expirados
os prazos que as antecederam e c) quando a ciência do TEAF tenha ocorrido antes de
expirado o prazo do MPF
4.10. No caso dos autos, observa-se, às fls. 2, que o MPF foi emitido em 09/04/2008
para ser executado até 07/08/2008, ou seja, prazo de validade de 120 dias, tendo sofrido
três prorrogações de 60 dias, tudo de conformidade com o disposto nos artigos 11, I e
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

12 da Portaria RFB n° 11.371/2007. A primeira prorrogação estendeu o prazo até
06/10/2008, a segunda, até 05/12/2008 e, a terceira, até 03/02/2009.
4.11. Por outro lado, conforme demonstra o TIAF de fls. 15/17, o contribuinte tomou
ciência do procedimento fiscal, em 08/07/2008, antes, portanto, de ocorrida a primeira
prorrogação, cabendo ressaltar que em tal documento consta o código de acesso à
Internet que possibilita ao mesmo tomar ciência do MPF e das alterações ocorridas em
seu teor, nos termos do art. 4°, da Portaria RFB n° 11.371/2007, acima transcrito.
4.12. Conforme se observa no MPF, de fls. 2, as prorrogações foram realizadas dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 12, da Portaria RFB no 11.371/07, não
havendo que se falar, quanto a esse aspecto, que o Auditor Fiscal tornou-se
incompetente no curso do procedimento fiscal.
4.13. Ademais, verifica-se que depois de expirado o prazo inicial de 120 dias
(07/08/2008), o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos e esclarecimentos
em mais duas oportunidades, através dos documentos TIAD (fls. 18/19) e do Termo de
Intimação Fiscal n° 01 (fls. 21), com ciências em 12/09/2008 (fl. 20) e 01/11/2008 (fl.
24), respectivamente, sendo que o lançamento realizou-se em 05/12/2008 (fl. 27), com a
ciência do sujeito passivo por via postal.
4.14. Como se vê, ainda que se considere apenas os atos citados no parágrafo
precedente, não há que se falar em interrupção dos trabalhos, por mais de 60 (sessenta)
dias, o que implica que a Impugnante, em nenhum momento adquiriu a espontaneidade,
nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72.
4.15. Cumpre ainda ressaltar que o Termo de Intimação Fiscal n° 01 (fls. 21), tal como
o TIAF (fls. 15/17), além de informar o procedimento de consulta do MPF, via Internet,
trouxe, no Anexo I, os dados da RAIS apurados nos sistemas informatizados da RFB,
sendo que, através desse documento, a Impugnante foi intimada a justificar as
divergências encontradas entre os dados da RAIS e da GFIP, justificativa essa que não
ocorreu.
4.16. No tocante à alegação de que o crédito consubstanciado no presente Auto de
Infração encontra-se extinto pela decadência, também, não assiste razão à Impugnante.
4.17. Anota-se que até 11 de junho de 2008 a questão da decadência do crédito
tributário decorrente das contribuições previdenciárias era regulada pelo então em vigor
art. 45 da Lei 8.212/91 que estabelecia o prazo de dez anos.
4.18. Em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou, entre outros,
o seguinte enunciado de súmula vinculante publicado em 20 de junho de 2008 no Diário
da Justiça e no Diário Oficial da União, de acordo com o § 4° do art. 2° da Lei n°
11.417/2006:
Súmula vinculaste n° 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
4.19. De acordo com a Lei 11.417/06, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, a partir de sua publicação na imprensa oficial.
4.20. Consequentemente, estando definida pelo STF a inconstitucional idade dos arts.
45 e 46 da Lei 8.212/91 que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança
dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser
regida pelo Código Tributário Nacional.
4.21. O CTN trata da contagem do prazo de decadência e fixação do termo a quo do
mesmo no art. 173, inciso I, e no art. 150, § 4°.
(...)
4.22. Considerando os dispositivos legais transcritos e o Parecer PGFN/CAT no
1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, que
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

obriga a todos os órgãos e entidades integrantes de sua estrutura à tese jurídica fixada
(art. 42 da Lei Complementar n,° 73/1993), conclui-se que a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN e o pagamento antecipado da
contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150
do CTN.
4.23. Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco
anos; e 2) o prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, do CTN, dado que o
descumprimento de obrigação acessória não é instancia procedimental que se equipare à
antecipação do pagamento.
4.24. Dessa forma, como as GFIP não entregues referem-se as competências 05/2003 a
12/2003 e a autuação realizou-se, em 05/12/2008, com a ciência do contribuinte, por via
postal (fls. 23), verifica-se que não se operou a decadência, nos termos do art. 173, I, do
CTN. Frise-se, alias, que a Impugnante não efetuou qualquer recolhimento relativo a
obrigação principal, sendo essa uma das razões que levaram esta Turma a julgar
procedentes os lançamentos relativos a obrigações principais consubstanciados nos AI
n° 37.191.650-0, 37.191.652-6 e 37.191.651-8.
4.25 Ainda em sede de preliminar, a Impugnante alega que a autuação é nula, porque foi
fundamentada em dispositivo legal que se encontrava, tacitamente, revogado pelas
novas disposições da MP 449/08, tendo em vista que a publicação desta deu-se na
mesma data em que tomou ciência do Auto de Infração, em 04/12/2008.
4.26. Não assiste razão à Impugnante, uma vez que, A época da ocorrência dos fatos
geradores, a obrigação acessória de declará-los por meio da entrega de GFIP, bem como
a penalidade para o descumprimento desse dever estavam previstos no art. 32, IV, §§ 4o
e 7°, da Lei 8.212/91, assim, considerando o disposto no "caput", do art. 144, do CTN, a
autuação é válida.
(...)
4.27. Por outro lado, assiste razão à Impugnante quando sustenta que, em se tratando de
penalidade, deve-se aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte (art. 106 do
CTN). Ocorre, porém, que, em razão das peculiaridades inerentes a cada legislação
(anterior e posterior à MP 449/2008), a multa mais favorável ao sujeito passivo s6 pode
ser determinada quando do pagamento, conforme se passa a expor.
4.28. Pela legislação vigente em período anterior A edição da MP 449/2008, quando a
infração cometida pelo contribuinte era composta da conduta omissa de declarar,
mensalmente, através da entrega de GFIP, as contribuições previdenciárias devidas,
somada ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a
saber:
- uma pela não entrega da GFIP, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5°, da Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n°9.528/1997 e;
- outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo
oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da Lei n°
9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
4.29. Conforme estabelecido pela MP 449/2008 e mantido pela conversão desta na Lei
n° 11.941, de 27/05/2009 , esta mesma infração ficou sujeita à multa de oficio prevista
no artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n° 11.488/2007. Ou seja, a
situação descrita, que antes levava A lavratura de, no mínimo, dois autos de infração
(um por descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não
recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo,
que remete a aplicação da multa de oficio.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

4.30. Nestas condições, a multa prevista no art. 44, inciso I é única, no importe de 75%
e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar
o que foi aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
4.31. Portanto, pela nova sistemática, as duas infrações, a saber, relativamente A
obrigação principal e A obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e,
portanto, haverá a incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do
tributo não recolhido, a teor do art. 44, I, de Lei n° 9.430, de 1996.
4.32. Especificamente no presente caso, para a verificação da multa mais benéfica, em
obediência ao art. 106, II, "c" do CTN, há que se comparar o valor obtido pela aplicação
do art. 32, IV, § 5°, da Lei 8:212/91 (legislação anterior) com a aplicação da multa
prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96 introduzida pela MP/Lei nova, devendo haver
retroação dos efeitos legais nos casos em que o valor, segundo o novo dispositivo, seja
menor.
4.33. Desse modo, faz-se necessário o cotejo entre os valores da multa aplicada no
presente Auto de Infração de Obrigação Acessória com as multas aplicadas nos
lançamentos das obrigações principais, AI 37.191.650-0 (contribuições a cargo da
empresa) e 37.191.651-8 (contribuições dos segurados empregados), para a verificação
da legislação mais benéfica.
4.34. Ocorre, contudo, que as multas, de acordo com a legislação anterior, são definidas
conforme a fase processual do lançamento tributário em que o pagamento é realizado.
Dessa forma, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode ser
quantificada, e, assim, durante a atual fase do contencioso administrativo, de primeira
instância, não há como se determinar a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento
ainda não foi efetivamente postulado pelo contribuinte, de acordo com o artigo 35 da
Lei n° 8.212/1991, na redação anterior A MP 449/2008 convertida na Lei n° 11.941 de
27/05/2009, que estabelece que as multas de mora valem para o momento do
pagamento, impedindo que a comparação seja realizada antes desse fato.
4.35. Destaca-se, que a aplicação da multa, relativamente à obrigação principal, está
sujeita A data do cumprimento (recolhimento) da obrigação devida, isto é, o valor da
multa altera conforme as diversas situações (recolhimento ou parcelamento; ciência do
Acórdão da 2 Instância Administrativa, e após ciência do Acórdão do Conselho). Ou
seja, para cada situação há um índice de multa estabelecido pela legislação. (Lei 8.212,
de 1991, art. 35, inciso II).
4.36. Reitera-se que em face dos prazos acima citados, entendemos que a verificação da
multa mais benéfica para o contribuinte só poderá ser efetuada no momento do
pagamento do tributo.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que, tratando-se de
lançamento de multa isolada – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo
inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 05/12/2008 (p. 29), não há que se falar
em perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória referente às competências objeto da autuação (01/2003 a
13/2003).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

Outrossim, no que tange às alegações de ofensa a princípios constitucionais,
ressalta-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Por fim, mas não menos importante, considerando que a base de cálculo da multa
aplicada no presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado
o limite legal) e lançada nos processos referentes ao descumprimento das obrigações principais e
que, nos referidos processos, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram mantidos, não
há qualquer ajuste / reparo a fazer no presente lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007781/2008-57

Todavia, conforme exposto pela DRJ, deve a Unidade de Origem aplicar a multa
mais benéfica para a Contribuinte, quando do pagamento do crédito tributário objeto do presente
processo administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital